Tribunal: STF
Processo: AI 520038
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário. De mais a mais, foi
 conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada,
embora em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor da causa, na forma do § 2º do art. 557 do Código de
Processo Civil.
Agravo desprovido.